Tribunal: TJDFT
Processo: 0761408-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELACIONAMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O réu se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência de dívida da parte autora para com a empresa ré, em relação ao contrato Empréstimo Consignado, registrado sob no 010110583328, no valor de R$ 27.202,63, firmado em 28/07/2021; e, bem como, determinar que a empresa ré restitua todas as parcelas que foram pagas atualizadas pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação, isto em razão de concessão de empréstimo consignado não contratado pela parte autora, tratando-se de operação fraudulenta de terceiros.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de complexidade da causa. No mérito, alega que foi a parte autora quem contratou o empréstimo através de assinatura eletrônica por intermédio de biometria facial, que segue um rigoroso sistema de segurança. Alegou responsabilidade exclusiva da parte autora e de terceiros quanto à devolução do dinheiro pago por meio de boleto fraudado. Defendeu a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza, conforme documentos anexados. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. Inexiste necessidade de perícia técnica para verificar a suposta pessoa que realizou o contrato de empréstimo consignado para liberação dos valores, utilizando assinatura eletrônica por biometria. Os documentos juntados aos autos trazem verossimilhanças as alegações da parte autora, dispensando a necessidade de perícia (ID. Num. 35063872 a Num. 35063888). Ademais, inúmeros casos semelhantes a esse, perpetrado contra idoso aposentado pelo INSS e outros consumidores, têm sido analisados pelas turmas recursais, conforme precedentes que ora se destacam, a título de exemplos: (Acórdão 1324758, 07112699820208070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1405040, 07035910420218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1405026, 07139546220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, o qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. Restou demonstrada a prática indevida de preposto da parte ré, referente ao depósito da quantia de R$ 27.202,63, a ser pago em 80 (oitenta) parcelas, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a ser descontado do benefício previdenciário da parte autora, idosa, demonstrando o ato ilícito em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC. A parte autora buscou contato com a parte ré para devolver a quantia depositada na conta corrente, vindo a descobrir depois que o sítio eletrônico do banco era falso e os boletos emitidos para devolução dos valores também, porém constavam informações do próprio banco réu, inclusive no comprovante de pagamento, trazendo todo o aspecto de legalidade. É que o banco réu não tem atendimento presencial, se dando todas as tratativas e contatos de forma eletrônica ou através do WhatsApp, dificultando o acesso dos consumidores.
7. Não há dúvidas sobre fragilidade no sistema de segurança do Banco Digital, situação quase inadmissível dado ao fato de ser instituição de grande porte operando em todo o país, sendo seu dever oferecer sistema antifraudes que traga segurança aos consumidores não correntistas e correntistas. Se o fraudador consegue simular a central de atendimento da instituição financeira para aplicar golpe e emitir boletos com as mesmas configurações da instituição financeira, a solução para se evitar tal prática deve ser desenvolvida pelo Banco e não pelo consumidor, que não tem experiência para questionar tais invertidas. Assim, o ônus é de quem disponibiliza tal serviço e não do consumidor hipossuficiente.
8. Conforme destacado na sentença, o Banco Digital réu deveria dispor de meios fáceis e seguros para que o consumidor possa desistir do contrato de mútuo e restituir os valores dentro do prazo de 7 dias de que cuida o art. 49 do CDC, sem qualquer ônus. No caso dos autos, o dano material restou configurado, porque houveram descontos indevidos diretamente dos benefícios previdenciários, devendo ser devolvidos na forma consignada na sentença.
9. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.